Tribunal: TJES
Processo: 5007271-30.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007271-30.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SQUADRA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores e indenização ajuizada por SQUADRA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA (RECORRIDA), em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RECORRENTE). A requerente narra que, ao tentar cancelar um contrato de telefonia móvel após o término do período de fidelidade de 24 meses, foi informada sobre uma renovação automática do contrato e da cláusula de fidelidade por igual período. Alega que, por conta disso, foi impedida de cancelar os serviços sem a imposição de multa, vendo-se obrigada a pagar faturas mesmo sem utilizar as linhas. Busca, assim, a rescisão do contrato sem ônus, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, indenização por danos materiais e morais, e a apresentação das gravações dos protocolos de atendimento.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) determinar que a Ré (RECORRENTE) rescinda o contrato de prestação de serviços sem a imposição de qualquer ônus para a parte Autora (RECORRIDA), cancelando os débitos constituídos a partir de 30/09/2024 ; e b) condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.612,02, já fixado na modalidade dobrada.

3. Através de Recurso Inominado, a parte Ré,
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ID n.º 14104688)
, suscita a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que os serviços foram contratados como insumo para a atividade empresarial da autora, e não como destinatária final. No mérito, defende a legalidade da renovação automática do contrato e da cláusula de fidelização, conforme previsto contratualmente e permitido pela regulamentação da ANATEL para clientes corporativos, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, que a devolução de valores ocorra na forma simples.

4. A parte Autora, SQUADRA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA, apresentou contrarrazões (ID n.º 14104692), pugnando pela manutenção integral da sentença. Fundamenta que a renovação automática da fidelidade é prática abusiva, vedada pela Resolução 632/2014 da ANATEL e pela jurisprudência, que diferencia a renovação do contrato de serviço da renovação da cláusula de permanência. Sustenta sua condição de consumidora por vulnerabilidade técnica e econômica frente à operadora. Adicionalmente, requer a inclusão na condenação dos valores das faturas que venceram e foram pagas no curso do processo.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Desde logo, é importante destacar que a relação estabelecida entre as partes configura vínculo de consumo.Assim, entendo que a responsabilidade civil discutida deve ser examinada sob a perspectiva da Lei nº 8.078/90, uma vez que a Recorrida, SQUADRA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA, utiliza os serviços de telefonia como destinatária final, sendo este essencial ao desenvolvimento de sua atividade comercial, sem qualquer intenção de repassá-lo a terceiros. Nesse sentido, é este o entendimento consolidado nos Tribunais pátrios:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produto ou serviço em benefício próprio, necessário à sua atividade empresarial, sem interesse de repassá-lo a terceiros – Empresa agravante, atuante no ramo de contabilidade, consultoria e assessoria nas áreas fiscais, trabalhistas e de gestão empresarial, utilizando a internet e linhas telefônicas fornecidas pela parte contrária para o exercício de sua atividade empresarial, sem interesse de repassá-lo a terceiros - Relação de consumo caracterizada – Configurada a hipossuficiência técnica e vulnerabilidade da empresa agravante perante a agravada - Inversão da prova com base no artigo 6º, VIII, do CDC – Decisão reformada - Agravo provido". (TJSP - Agravo de Instrumento 2235578-40.2022.8.26.0000)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO ARGUMENTO DE UTILIZAÇÃO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMPRESA QUE ADQUIRIU O VEÍCULO PARA A PRÁTICA DE SUA ATIVIDADE COMERCIAL. DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. "O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, não havendo, portanto, critério pessoal de definição de tal conceito. A caracterização do consumidor deve partir da premissa de ser a pessoa jurídica destinatária final do produto ou serviço, sem deixar de ser apreciada a questão da vulnerabilidade. É sempre a situação do caso em concreto que será hábil a demonstrar se existe ou não relação de consumo, sendo o emprego final do produto determinante para conferir à pessoa jurídica a qualidade de consumidora, tendo como parâmetro, além da utilização de insumo imprescindível à atividade, também a sua vulnerabilidade" (STJ, REsp n. 1176019/RS, Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17-11-2015). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4031322-63.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 20-10-2020).

7. Além disso, ainda que se entendesse de forma contrária, saliento que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a flexibilização da teoria finalista nos casos em que “a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade" (AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016). Tal fragilidade é manifesta na presente situação, considerando tratar-se a Recorrida de uma empresa de pequeno porte, contrastando com a Recorrente, que é uma operadora de telecomunicações de grande abrangência nacional. No mesmo sentido, tem se posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme transcrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA PELO BANDES – PRODUTORES RURAIS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA MITIGADA OU APROFUNDADA – POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A jurisprudência do c. STJ e a do e. TJES tem mitigado a teoria finalista para reconhecer a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. Precedentes. [...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169004033, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2016, Data da Publicação no Diário: 30/06/2016)

8. Diante disso, resta evidente a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor no caso em questão.

9. É fato incontroverso nos autos que a parte recorrida aderiu a novas cláusulas contratuais em 28 de setembro de 2022, estabelecendo-se um prazo de fidelização de 24 meses, encerrado em setembro de 2024. A solicitação de cancelamento da linha ocorreu em 30 de setembro de 2024, portanto, após o encerramento do período de fidelidade.Contudo, a empresa demandada, ora recorrente, sustenta que houve renovação automática do contrato e, sob esse argumento, afirma que a vigência teria sido prorrogada por mais 24 meses, o que justificaria a incidência de multa por rescisão antecipada.

10. Essa alegação, entretanto, não se sustenta, uma vez que a simples renovação automática do contrato não implica, necessariamente, em prorrogação do prazo de fidelização. Sem comprovação de que a consumidora foi devidamente informada e prestou consentimento expresso para um novo período de permanência mínima, a renovação contratual não pode ser invocada como fundamento para a imposição da multa. Nesse sentido:

APELAÇÃO. Inexigibilidade de débito e rescisão contratual. Prestação de serviços telefônicos. Renovação da cláusula de permanência a cada prorrogação contratual. Abusividade. Autora cancela contrato após o decurso do prazo de fidelização inicialmente pactuado. Cláusula penal inaplicável. Mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1008162-32.2021.8.26.0292; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2023; Data de Registro: 09/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. NA ESPÉCIE, RESTOU CLARO QUE A CONSUMIDORA RESPEITOU O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO ESTIPULADO (24 MESES), QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO CONTRATADO. ADEMAIS A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PACTUADO, É VEDADA POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, CONFORME ART. 39, INCISO III DO CDC. DE MAIS A MAIS A PRÓPRIA ANATEL, NA EDIÇÃO 48 DE SEU INFORMATIVO, ESTIPULA QUE A FIDELIZAÇÃO NÃO PODE SER PRORROGADA AUTOMATICAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA, HAJA VISTA A COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DA CONSUMIDORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO QUE CONFIGURA ABUSO DE DIREITO INDENIZÁVEL E NÃO MERO TRANSTORNO OU DISSABOR. DANO IN RE IPSA. DANO VINCULADO A PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO FATO ILÍCITO, CUJOS RESULTADOS CAUSADORES DE OFENSA MORAL À PESSOA SÃO PRESUMIDOS, INDEPENDENDO, PORTANTO, DE PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 § 11 DO CPC. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50026862420208211001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 22-11-2022)

11. Além disso, conforme reconhecido pela sentença de primeiro grau, a parte consumidora demonstrou, por meio do protocolo nº 20240999581163, que solicitou o cancelamento dos serviços. Tal circunstância, por si só, afasta qualquer presunção de anuência quanto à renovação automática. Diante da inexistência de manifestação expressa da consumidora nesse sentido, a cobrança da multa contratual revela-se indevida.

11. No que se refere ao pedido de repetição em dobro, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu, em 21/10/2020, o julgamento do EAREsp 676.608, acerca da devolução em dobro prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:

A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado (parágrafo único do art. 42 do CDC) prescinde da verificação de dolo ou culpa do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança contraria o princípio da boa-fé objetiva;

Nos casos de cobrança indevida por serviços não contratados por operadoras de telefonia, aplica-se a regra geral do prazo prescricional de dez anos (art. 205 do Código Civil), nos moldes do que dispõe a Súmula 412/STJ em relação à devolução de tarifas de água e esgoto;

Foram modulados os efeitos do referido julgado para que o entendimento nele firmado seja aplicado apenas aos indébitos não vinculados à prestação de serviço público, a partir da data da publicação do acórdão.

12. Dessa forma, diante da cobrança indevida de multa por uma fidelização inexistente, resta caracterizada conduta violadora da boa-fé objetiva por parte da Recorrente, motivo pelo qual é devida a devolução em dobro dos valores pagos.

13. Por todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida deve ser mantida com base nos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

14. Da conclusão:
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

15. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)